Tribunal: TJES
Processo: 5016998-22.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5016998-22.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALESSANDRO NASCIMENTO DA VICTORIA

AGRAVADO: MARCIO PINTO DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de manutenção de posse cumulada com interdito proibitório, deferiu tutela de urgência para determinar que os requeridos se abstenham de praticar qualquer ato que possa turbar ou esbulhar a posse do autor sobre o imóvel descrito na inicial. O recorrente sustenta a inexistência de prova da posse alegada pelo recorrido, mencionando a improcedência de embargos de terceiro anteriormente opostos e alegando ausência de oportunidade para manifestação antes da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência em interdito proibitório; e (ii) analisar se a decisão recorrida foi proferida sem observância do contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interdito proibitório é ação possessória que visa a proteção preventiva da posse diante de justo receio de turbação ou esbulho, conforme disposto no art. 567 do CPC.

A tutela de urgência exige a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ambos presentes no caso concreto.

O recorrido demonstrou indícios suficientes de posse sobre o imóvel, preenchendo os requisitos dos arts. 560 e 561 do CPC, motivo pelo qual faz jus à proteção possessória.

A aquisição do imóvel por meio de alienação judicial não confere ao recorrente, de forma automática, o direito à posse direta, devendo ele ajuizar ação própria para sua obtenção, sem se valer da força para desalojar eventual ocupante, exceto mediante autorização judicial.

A decisão recorrida não padece de nulidade, pois a urgência da situação justificava a concessão da liminar sem a prévia oitiva da parte contrária, conforme autoriza o art. 300, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O interdito proibitório exige a demonstração de posse e de justo receio de turbação ou esbulho, sendo cabível a concessão de tutela de urgência para evitar a violação possessória.

A arrematação de imóvel em alienação judicial não transfere automaticamente a posse direta ao arrematante, devendo este valer-se das vias processuais adequadas para obtê-la.

A concessão de tutela de urgência sem a oitiva prévia da parte contrária é válida quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC e a urgência da medida justifica a sua imediata adoção.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 560, 561 e 567; CC, arts. 1.196, 1.197 e 1.210.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUME
NTO
N
º

5016998-22.2024.8.08.0000

A
GV
TE
:

ALESSANDRO NASCIMENTO DA VICTORIA

A
GV
D
O
:
MARCIO PINTO DE OLIVEIRA E OUTRO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ALESSANDRO NASCIMENTO DA VICTORIA
, eis que irresignado com a decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Fundão, que nos autos da ação de manutenção de posse cumulada com interdito proibitório, proposta por MARCIO PINTO DE OLIVEIRA E OUTRO, em face do ora recorrente e do Sindirodoviários, deferiu a tutela de urgência “
concedendo o interdito proibitório, para determinar que os Requeridos se abstenham de praticar qualquer ato que possa turbar ou esbulhar a posse do autor sobre o imóvel descrito na inicial”
.

Nas suas razões, o recorrente pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão agravada, vez que apesar de os recorridos ajuizarem a demanda de origem alegando serem possuidores de parcela do imóvel adquirido pelo ora agravante nos autos do processo nº 0021350-27.2010.8.08.0024, tendo este já depositado judicialmente R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), os recorridos omitiram que tinham plena ciência da penhora e do procedimento de iniciativa particular há mais de 1 (um) ano sem oposição de embargos.

Por fim, alega a desnecessidade da discussão acerca da posse, pois inexistente provas de sua existência, razão pela qual pugna pela reforma da decisão recorrida.

Pois bem.
Como
cediço
, o interdito proibitório é uma ação de natureza possessória, podendo ser proposta por possuidor que tenha justo receio de ser molestado em sua posse, requerendo ao juiz que o proteja da turbação ou do esbulho iminente por meio de mandado proibitório.

Desse modo, compreende-se que as ações possessórias têm como finalidade a proteção da posse, sendo o interdito proibitório a demanda voltada a prevenção preventiva da posse.

Assim dispõe o CPC sobre o tema:

Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

Por outro lado, a demanda de reintegração de posse tem espaço quando há situação de esbulho, sendo necessário, para tanto, comprovar a posse anterior e o esbulho.

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Lado outro, o Código Civil prevê que é possuidor todo aquele que exerce alguns dos poderes inerentes a propriedade, senão vejamos:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Art. 1.197. A posse direta, de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal, ou real, não anula a indireta, de quem aquela foi havida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto.

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

Extrai-se dos autos que o SINDIRODOVIÁRIOS adquiriu, da área total de 11,22ha (onze vírgula vinte e dois hectares, uma parcela equivalente a 20.000m2 (vinte mil metros quadrados), nos idos de 1992, através do procurador da proprietária Sra. Otacília Coutinho Costa, o Sr. Francisco das Chagas Marques dos Santos, cuja escritura pública de compra e venda foi registrada em 2004 (anexo ID 51564115 dos autos de origem).

Que após a venda do imóvel ao SINDIRODOVIÁRIOS, o então procurador substabeleceu ao Sr. Noir Vieira Patrocínio em 2006, que também firmou contrato de compra e venda
ad corpus
com
terceiro
, Sr. Egino Gomes Rios da Silva, de uma área equivalente a 6.550m2 (seis mil, quinhentos e cinquenta metros quadrados), aos 11/05/2009; aos 03/03/2012, o ora recorrido firmou contrato de compra e venda ad corpus com a Sra. Maria Aparecida de Lima Paula, de uma área equivalente a 3.050m2 (três mil, e cinquenta metros quadrados); ambos demostrados da fração maior medindo 122.222,22 de posse da Sra. Otacília Coutinho Costa (anexo ID 46425864 dos autos de origem).

Nos autos n° 0021350-27.2010.8.08.0024, o d. Juízo determinou a penhora do imóvel adquirido pelo SINDIRODOVIÁRIOS, o que foi alienado, iniciando-se o procedimento de alienação por iniciativa particular, vez que o
Sr. Alessandro Nascimento da Victória
apresentou proposta para arrematação do imóvel penhorado naqueles autos, conforme se verifica na petição juntada pelo SINDIRODOVIÁRIOS com a anuência do IDUC (exequente naqueles autos) na data de 27.10.2022.

Lado outro, o recorrido apresentou na Origem autos contrato de compra e venda que indica a posse mansa e pacífica dos mesmos sobre a área descrita na Inicial,
desde os idos de 2007
. Além disso, o Condomínio de Chácaras Rio Preto, através de declaração do seu Síndico (ID nº 50982013), reconhece os autores como legítimos possuidores, evidenciando que os mesmos exercem a
posse exclusiva sobre o imóvel
, assumindo todas as obrigações condominiais desde a aquisição. Corrobora a isso, a ficha de cadastro Municipal do IPTU (ID nº 50982005).

Com isso, observo que compete ao ora recorrente manejar ação própria para ter a posse do imóvel alienado, não podendo utilizar-se da força para obtê-la, mesmo que tenha logrado êxito na alienação judicial do bem.

Desse modo, considerando que atos de mera permissão não induzem a posse, incumbindo ao ora recorrente a comprovação da posse mansa e pacífica para a improcedência da pretensão autoral, de modo que agiu com a acerto o juízo de origem ao conceder a liminar de manutenção de posse ao recorrido, já que comprovado seu exercício pelo mesmo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,

mantendo incólume a decisão objurgada.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.